Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-85.2018.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006340-85.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (EMBARGANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (EMBARGANTE), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DESPROVEU OS RECURSOS DE APELAÇÃO DE VALMIR ANTÔNIO BARZAGUI E MARISTELA SEIDEL BARZAGUI.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO CARACTERIZADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO EXIGÍVEL – CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO RETIFICADO.

Houve omissão acerca da obrigatoriedade do recebimento de safra diversa da contratada, tendo em vista que não resultou comprovada a satisfação da obrigação, não tendo sido realizada a disponibilização da totalidade do produto no local previsto no contrato, de modo que o título objeto da execução é exigível.

Além do que, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que pode haver cumulação da multa contratual moratória com a cláusula penal, pois a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato não se confunde com a multa moratória, que visa garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual (artigo 411 do Código Civil).

Omissão caracterizada, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão retificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de quatro Embargos de Declaração, interpostos por VALMIR ANTONIO BARZAGUI e MARISTELA SEIDEL BARZAGUI, bem como por GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, contra o acórdão proferido (ID 62778036) no julgamento dos recursos de apelação de nº 1006706-61.2017.8.11.0015 e 1006340-85.2018.8.11.0015 que, por maioria, foram providos.

Nos embargos de declaração interpostos por Valmir Antonio Barzagui e Maristela Seidel Barzagui em ambos os processos, nº 1006706-61.2017.8.11.0015 e 1006340-85.2018.8.11.0015, foi alegada a omissão acerca dos honorários de sucumbência, de modo que os embargantes pugnam pela inversão dos honorários sucumbenciais em favor dos seus advogados, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas LTDA dispôs que apresentou outro embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, razão pelas qual pugnou por sua análise.

Dito isso, foram apresentados embargos de Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas LTDA, também em ambos os processos, nº 1006706-61.2017.8.11.0015 e 1006340-85.2018.8.11.0015, onde expõe o embargante que, para o pagamento do fornecimento de adubo e defensivos para safra de milho/2016, foi emitida em favor da Embargante uma CPR, através da qual se obrigaram a entregar 35 mil sacas de milho da safra 2016, mas que os devedores teriam entregado apenas 10 mil, deixando de adimplir a quantia de 25 mil sacas de milho da safra 2016. Desse modo, este embargante moveu a execução para entrega de coisa incerta visando o recebimento das 25 mil sacas de milho e que, acrescida da multa contratual, totalizou 35 mil sacas de milho.

Argumenta que os devedores/embargados foram citados em 08/05/2017 e que deveriam depositar em Juízo os 25 mil sacos de milho da safra/2016, com os acréscimos decorrentes da mora. Todavia, que por não ter havido o pagamento, deu-se prosseguimento à execução para entrega de coisa incerta e expedido o mandado para busca e apreensão do produto, com diligência infrutífera, ocasionando na posterior conversão da execução para entrega de coisa incerta em quantia certa.

Sustenta que nos embargos à execução para entrega de coisa incerta nº 1006706-61.2017.8.11.0015, os devedores manifestaram pela extinção da obrigação ante a entrega da coisa, acostando aos autos um depósito de milho da safra 2017, em nome deles junto à empresa Vale do Verde Armazéns Gerais, realizado em 09/05/2017, após a citação. Que tal depósito fora feito sem qualquer conhecimento da credora, no afã de mostrarem que não estavam inadimplentes e sem informar o Juízo da execução a quantia de 25 mil sacas de milho da safra 2017.

Após, nos embargos à execução por quantia certa nº 1006340-45.2018.8.11.0015, os devedores manifestaram novamente pela extinção da obrigação ante a entrega da coisa, acostando aos autos um depósito de milho da safra 2017, em nome deles junto à empresa Vale do Verde Armazéns Gerais, realizado em 09/05/2017, após a citação

Dispõe que a pretensão dos devedores de extinguir a obrigação vencida em 30/06/2016, de entrega de 25 mil sacas de milho da safra/2016, com a entrega em 09/05/2017, de milho da safra 2017, foi objeto do agravo de instrumento nº 1007205.90.2017.8.11.0000, e que essa r. Corte decidiu que o depósito de milho da safra 2017, não se prestava ao pagamento para a extinção de obrigação de entrega de milho da safra 2016, com aplicação da regra do art. 313, do Código Civil.

Assim, levando em consideração que o julgamento do recurso de apelação fora no sentido de que o produto depositado em 2017 extinguiu a obrigação vencida em 2016 e que este estava à disposição da credora, o embargante explana sobre existência de omissões:

Omissão sobre a possibilidade de o depósito que os devedores fizeram de 25 mil sacos de milho da safra 2017, um dia depois de terem sido citados em seus nomes, ainda que estivesse à disposição da Credora/Embargante, é capaz de extinguir a obrigação de entrega de 25 mil sacos de milho da safra 2016 vencida.

Omissão da existência de coisa julgada, ante a decisão do agravo de instrumento nº 1007205.90.2017.8.11.0000, com fundamento nos artigos 313 e 314 do Código Civil, rejeitou por unanimidade essa possibilidade e a decisão transitou em julgado.

Omissão da aplicação da cláusula penal e do não acolhimento da repetição indébito, diante do descumprimento da CPR. Bem como, omissão da redistribuição do ônus de sucumbência no percentual adequado para cada embargante e da matéria que está sendo discutida no REsp n° 1895676, sobre a indevida oposição dos embargos à execução em face da conversão da execução para quantia certa.

Posto isso, pugna o embargante sejam sanadas as omissões apontadas, negando provimento ao recurso de apelação e confirmando a sentença lançada.

A parte embargada apresentou contrarrazões, argumentando que as omissões alegadas são inexistentes, bem como pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, com consequente condenação por litigância de má-fé do embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registro que os embargos de declaração ids 69176964 e 69861961 dos autos nº 1006340-85.2018.8.11.0015 e ids 64176984 e 64861952 dos autos nº 1006706-61.2017.8.11.0015 são julgados em conjunto, haja vista que se referem ao mesmo acórdão.

Inicialmente, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Nesse passo, sob nova leitura das razões trazidas pelo embargante Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas LTDA, é possível constatar que, de fato, o julgamento do recurso de apelação, que deu procedência aos embargos à execução interpostos na primeira instância, estava maculado pelo vício da omissão.

Aponta o embargante que há omissão na questão de o depósito que os devedores fizeram de 25 mil sacas de milho da safra 2017, um dia depois de terem sido citados em seus nomes, ainda que estivesse à disposição da Credora/Embargante, ser capaz de extinguir a obrigação de entrega de 25 mil sacos de milho da safra 2016.

Assim, verifico que realmente não houve análise deste apontamento e, suprindo esta omissão, esclareço que o depósito feito nos armazéns da empresa Vale do Rio Verde Armazéns Gerais Ltda foi posterior ao vencimento do contrato. Desse modo, se o referido depósito não foi feito dentro do prazo estipulado em contrato, não há que se falar em extinção da obrigação de entrega da safra de 2016 vencida. Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – QUANTIA OFERECIDA PELOS DEVEDORES – DECISÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO – RECUSA PELA CREDORA – ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO SE REFERE À
SAFRA DIVERSA DA CONTRATADA
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o artigo 313 do Código Civil: “
O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
.” No mesmo sentido o artigo 314 do mesmo Códex dispõe: “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.” (N.U 1007205-90.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017). Destaquei.

A partir desta análise, resulta aclarado que os embargados não demonstraram que disponibilizaram a integralidade dos produtos à apelada no local e data previstos em contrato. Consequentemente, ante a não satisfação da obrigação, está demonstrada a exigibilidade do título executivo apresentado na ação de execução, bem como da cláusula penal e da multa moratória. Assim, o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DA TOTALIDADE DO PRODUTO OBJETO DO CONTRATO – TÍTULO EXIGÍVEL - CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA
– PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CDC - MULTA CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – MANUTENÇÃO – COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado pelos embargantes a disponibilização da totalidade do produto à embargada no local previsto no contrato, nem mesmo que esta exigiu o pagamento de frete, o título objeto da execução é exigível, já que não demonstrada a satisfação da obrigação e tampouco a mora da credora na retirada dos produtos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de cumulação da multa contratual moratória e de indenização por perdas e danos (cláusula penal), não havendo qualquer irregularidade
. É que, a cláusula penal tem a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato, não se confundindo com a multa moratória que tem o escopo de garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto no artigo 411 do Código Civil “(...) Incabível a redução de multa contratual de 10% para 2%, como previsto no Código de Defesa do Consumidor, se este é inaplicável à espécie. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.06.060045-1/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2013, publicação da súmula em 01/03/2013). A cláusula penal que trata da compensação pelos danos sofridos pela credora decorrente do descumprimento contratual dos embargantes, ajustada em comum acordo entre as partes e que não ultrapassa o valor da obrigação principal, não se revela abusiva e deve ser mantida. “(...) A cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar” (N.U 1005250-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020). Quando convertida a entrega de coisa em quantia certa, os juros de mora e atualização incidem a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, momento que o devedor é constituído em mora. A ausência de comprovação do cumprimento da obrigação decorrente do contrato pelos embargantes, acarreta na inaplicabilidade do artigo 940 do Código Civil. (N.U 1006340-85.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Conforme demonstrado e considerando que a cobrança da cláusula penal e a multa moratória, dispostas no contrato (id 54397599), possuem fatos geradores diversos, se encontra lícita a cobrança cumulada.

Por outro lado, rejeito a alegação de omissão sobre a existência de coisa julgada do agravo de instrumento nº 1007205.90.2017.8.11.0000, por não se enquadrar nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, de coisa julgada material, que tenha tornado imutável e indiscutível a decisão de mérito.

Além do que, o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia a liminar, emite um juízo provisório, de acordo com os requisitos da liminar, que não são os mesmos que os requisitos necessários para a sentença.

Por fim, da alegação de omissão da redistribuição do ônus da sucumbência e da alegação de omissão sobre o desprovimento do recurso diante da discussão pendente no REsp nº 189676, rejeito-as, tendo em vista que resultavam de c
onclusão diversa da apresentada neste voto, com nova análise dos autos.

Ante todo o exposto, dou provimento aos embargos, mantendo a decisão de primeiro grau intacta, ficando providos os recursos interpostos por Go Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas LTDA (ids 64861961 e 64861952) e desprovidos os recursos interpostos por Valmir Antonio Barzagui e Maristela Seidel Barzagui (ids 69176964 e 64176984), em ambos os processos, nº 1006706-61.2017.8.11.0015 e 1006340-85.2018.8.11.0015.

Outrossim, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, sendo devidos em cada um dos processos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021